Tribunal: TJBA
Processo: 8104941-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104941-46.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANE DAS NEVES MELO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LEMOS SILVEIRA, RENATO SOUZA ARAGAO

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS POR HOSPITAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PARTE RÉ RESPONSÁVEL FINANCEIRA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MÉRITO. SEGMENTO AMBULATORIAL CONTRATADO PELA REQUERIDA, QUE NÃO PREVÊ COBERTURA HOSPITALAR. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. NÃO DEMONSTRADA A ONEROSIDADE DA COBRANÇA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8104941-46.2020.805.0001
, em que é apelante
ROSANE DAS NEVES MELO DA SILVA
e apelada
ULTRA SOM SERVIÇOS MEDICOS LTDA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça